Tribunal: CARF
Processo: 10600.720005/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720005/2014-51
ACÓRDÃO
1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2009, 30/09/2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SUMULA CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
DEPÓSITO JUDICIAL. AFERIÇÃO MONTANTE INTEGRAL. NECESSIDADE DO
LANÇAMENTO.
Apenas o depósito judicial do montante integral tem condão de impedir a
lavratura do auto de infração. Constatando-se depósitos em valores
inferiores ao crédito tributário em discussão, cabe o lançamento de ofício
para exigência dos tributos devidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
2
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
A Recorrente, Becton Dickinson Indústrias Cirurgicas Ltda apresenta a este
Conselho, Recurso Voluntário objetivando a reforma do Acordão n° 09-66.419 da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a impugnação apresentada
O Auto de Infração está relacionado a exclusões/compensações não autorizadas na
apuração do Lucro Real - Exclusões Indevidas - no valor total de R$11.375.452,92.

IRPJ
CSLL
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final:
Relatório
Trata-se o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL
constituídos com a exigibilidade suspensa por força de depósitos judiciais -
Processo no 2009.38.01.00.4574-6, da 3a Vara Federal.
Os autos de infração referem-se aos fatos geradores de 31/08/2009 e
30/09/2009 referente a exclusões/compensações não autorizadas na apuração do
Lucro Real -Exclusões Indevidas - no valor total de R$11.375.452,92; e
Diz o Relatório Fiscal:
1 - EXCLUSÕES INDEVIDAS O contribuinte, declarou em sua DIPJ 2010, mais
especificamente, na Ficha 09A, linha 69. (-)Outras Exclusões, no valor de R$
43.657.174,35. Intimado no Termo de Início de Fiscalização a prestar
esclarecimentos sobre essas exclusões e a detalhá-las individualizadamente,
e, inclusive, tal solicitação tendo sido reiterada no Termo de Intimação no
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
3
001, o contribuinte na resposta ao Termo de Intimação no 001 consignou a
informação de que se tratava das seguintes exclusões: Juros Sobre o Capital
Próprio do Período de 2009, no valor de R$ 32.281.721,43, devidamente
conferido nesse procedimento, e de Incentivo de ICMS de Importações do
Estado do Paraná, no valor de R$ 11.375.452,92.
No Termo de Início de Fiscalização, reiterado pelo Termo de Intimação Fiscal
no 002, o contribuinte, também, foi intimado a manifestarse quanto à
existência de ação judicial contestando tributos e/ou contribuições federais.
No caso da resposta ser positiva, foi intimado, a apresentar cópia da
petição inicial, da decisão que está em vigor e o no do processo judicial e
cópia dos depósitos judiciais.
O contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002 apresentou
o Processo no 2009.38.01.0045746 da Justiça Federal de Juiz de Fora,
tratando especificamente do Crédito Presumido do ICMS concedido pelo
Estado do Paraná para Importações feitas através de seus portos. A
documentação apresentada consiste de Petição Inicial; Petição de Depósito
e Guias de Recolhimento; Informações da RFB; Decisão – Liminar Indeferida;
Agravo de Instrumento; Sentença; Embargos de Declaração e Decisão;
Apelação; Decisão Agravo de Instrumento; Consulta Processual e Extratos
da CEF.
Em síntese o histórico da Ação é o seguinte:
29/09/2009Oferecida a Petição Inicial. Do pedido: “1Não oferecer à
tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em relação aos fatos geradores
vencidos e vincendos, os valores referentes aos créditos
presumidos/escriturais de ICMS concedidos pela Lei Estadual do Paraná no
14.985/06; 2Compensar os valores indevidamente recolhidos com parcelas
vincendas de tributos administrados pela RFB;
09/11/2009Liminar INDEFERIDA;
20/05/2010Sentença com exame do Mérito – DENEGADA A SEGURANÇA;
07/06/2010Embargos de Declaração;
18/08/2010Sentença– Embargos de Declaração REJEITADOS;
03/09/2010Recurso de Apelação interposto pelo Autor;
07/01/2011Recurso recebido;
11/02/2011NEGADO seguinte ao Agravo de Instrumento;
23/02/2011Remetido TRF;
14/04/2011Recebido pelo TRF;
Situação atual: Concluso para Relatório e Voto.
(...)
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
4
Em seguida, a autoridade lançadora relata os argumentos do contribuinte no
referido processo judicial contrapondo os argumentos, a saber:
O contribuinte relata que em 06/01/2006, entrou em vigor a Lei Estadual n°
14.985/06, regulamentada pelos artigos 629 a 635 do Decreto no 1.980/07
(Regulamento do ICMS do Estado do Paraná – “RICMS/PR”), por intermédio
da qual o Estado do Paraná passou a conceder benefícios de ICMS aos
contribuintes daquele Estado que importassem mercadoria através de
portos e aeroportos paranaenses.
Os referidos benefícios fiscais outorgados pelo Estado do Paraná aos
contribuintes podem ser sintetizados da seguinte maneira: 1)Para as
indústrias, em caso de importação de insumos aplicados na produção,
suspensão do ICMS Importação e crédito em conta gráfica de 75% do
imposto devido até o limite de 9% e, na importação de bens destinados ao
ativo permanente, suspensão do ICMS Importação e pagamento nos 48
meses subseqüentes; 2)Para estabelecimentos comerciais e não industriais,
no caso de importação de bens destinados à revenda ou ao ativo
permanente, crédito presumido de 75% do imposto devido na importação
até o limite de 9%, devendo o imposto ser pago no momento do
desembaraço.
Em sua peça vestibular a impetrante apresentou os 3 (três) tipos de
classificações dadas aos benefícios fiscais outorgados pelos Estados, que
variam de acordo com as características do programa instituído; a saber:
1Subvenção para investimento; 2subvenção para custeio ou operação e
3recuperação ou devolução de custos.
A respeito das subvenções, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
respondeu consulta formal no sentido de que “as subvenções para
investimentos, que podem ser excluídas da apuração do lucro real, são
aquelas que, recebidas do Poder Público, ainda que em função de redução
de impostos, sejam efetiva e especificamente aplicadas pelo beneficiário
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, devendo haver absoluta
correspondência e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação
de recursos. Sem essas características a subvenção se torna tributável,
incluída, na apuração do lucro real e na base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro.”
(Decisões da 7a Região nos 87/99, 102/99, 112/99 e 307/99). Em suma, as
subvenções para investimento não devem ser oferecidas à tributação,
enquanto que as subvenções para custeio seguem caminho oposto. O
próprio contribuinte concluiu, que, feito esse esclarecimento acerca da
subvenção para investimento, confrontando-o com os benefícios fiscais
paranaenses de que ora se cuida, percebe-se claramente que esse não é o
caso dos autos.
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
5
Por sua vez, as subvenções para custeio ou operação representam
transferências de recursos que não se destinam à composição do capital
social da pessoa jurídica, mas a adicionar recursos ao seu caixa, visando
auxiliá-la em suas despesas e encargos decorrentes do exercício de suas
atividades. As subvenções correntes para custeio são definidas, conforme
disposto no Parecer CST no 112/79.
Destarte, a impetrante, defende que os benefícios concedidos pelo Estado
do Paraná pertencem à última das três classificações dadas acima. Que se
trata de incentivo fiscal concedido para empresas que cumpram
determinados
requisitos
legais,
consistindo
verdadeira
recuperação/redução de custo/despesa em relação ao ICMS incidente na
importação, ou seja, a mera recomposição do próprio patrimônio da
impetrante.
Continua rebatendo as alegações da contribuinte na via judiciária a respeito da
tese por ele colocada como bitributação e após informa:
No entanto, o mesmo valor que o contribuinte lançou como redução de
custos a título de crédito presumido de ICMS , ou seja, R$ 11.375.452,92, foi
excluído do lucro real, conforme se verifica na Ficha 09 A, linha 69 ()Outras
Exclusões da DIPJ 2010, uma vez que faz parte do valor de R$ 43.657.174,35
declarado na referida linha, conforme resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação Fiscal no 001 .
Destarte, o objeto do presente lançamento não é a adição como receita do
crédito presumido de ICMS, pois assim estaria tributando-se duas vezes a
mesma grandeza econômica, conforme suscitado pelo contribuinte na
petição inicial.
O objeto do presente lançamento é, sim, a glosa de exclusão indevida do
lucro real do referido crédito presumido do ICMS, no valor de R$
11.375.452,92.
Ressalta-se ainda que, ao lançar o incentivo de ICMS como redução de
custos, o contribuinte afastou a referida receita do alcance do PIS e da
COFINS .
Transcreve parte da Informação da Receita Federal do Brasil prestada nos autos
do processo e da Sentença datada de 09/11/2000 denegando a segurança.
E ao final conclui informando a lavratura do autos com exigibilidade
suspensa.
A contribuinte foi cientificada em 18/02/2014, por sua Caixa Postal
Eletrônica, conforme Termo de Ciência Por Decurso de Prazo contido na folha
3096 do processo e apresentou impugnação em 10/03/2014 que abaixo
transcrevo síntese da mesma.
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
6
Preliminarmente suscita a tempestividade, em seguida relata os mesmos
fatos incluídos no relatório fiscal e informa o ajuizamento do processo judicial
com o recolhimento dos valores via depósitos judiciais.
Informa também que não apresentará fundamentos relativos à não
incidência de IRPJ e CSLL sobre os créditos de ICMS uma vez que o objeto destes
autos está sob discussão judicial.
Alega impossibilidade de lavratura de Auto de Infração para constituir
débitos já declarados pelo contribuinte, vez que declarou os valores relativos à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL em sua Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
federais - DCTF e que no entendimento do STJ o próprio depósito judicial do valor
correspondente ao débito equivale ao lançamento tributário para fins de
constituição da dívida, assim os autos de infração objeto deste processo não
deveriam ter sido lavrados e, portanto, devem ser cancelados.
Alega duplo lançamento sobre o mesmo fato, vez que os valores
constituídos neste processo foram devidamente declarados o que dispensa o
lançamento de ofício.
Outra alegação da impugnante é a impossibilidade de lavratura de auto de
infração para constituir débitos com exigibilidade suspensa por depósito judicial,
vez que pela legislação (art.86 do Decreto no7.574/11) somente deve-se efetuar o
lançamento para prevenir a decadência apenas nos casos em que existir a
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
Colaciona julgados e ao final pede que a procedência da impugnação para
que seja cancelados os autos de infração e consequentemente cancelada a
exigência fiscal de IRPJ e CSLL, bem como, em caso de improcedência da
impugnação, que os débitos continuem com sua exigibilidade suspensa até o
encerramento do Mandado de Segurança e que seja assegurada a ela a produção
de provas por todos os meios em direito admitidos.
A 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora, em análise da impugnação apresentada, julgou-
a improcedente.
No voto a Autoridade Julgadora afirma que o lançamento para prevenção da
decadência se fez necessário exatamente para preservar o direito da Fazenda Pública de garantir o
crédito tributário.
Aduz que o Art.63 da Lei n° 9430/96 aplica-se as situações em que a exigibilidade do
tributo estiver suspensa nos casos dos incisos IV e V do Art. 151 do CTN, mas que a existência
dessas causas impeditivas não impossibilitam o Fisco de efetuar o lançamento, pois se trata de
atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
7
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/06/2018, apresentando Recurso
Voluntário (fls. 3.543/3.554) em 24/07/2018, no qual repete todos os argumentos ipsis litteris já
apresentados na impugnação.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele portanto, tomo conhecimento e passo a análise.
A síntese do presente caso mostra-se simples, houve a lavratura de Auto de
Infração para prevenção de decadência devido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em face de depósitos judiciais realizados pela Recorrente em Mandado de Segurança.
Ressalta-se que não houve a cominação de multa de ofício, tampouco exigência de
juros moratórios.
Acertada a decisão da Recorrente em não recorrer contra a incidência de IRPJ e
CSLL sobre créditos de ICMS, tendo em vista ser uma demanda submetida ao Poder Judiciário e
não ser possível a análise por esse colegiado pela renúncia às instâncias administrativas (Súmula
CARF n° 1).
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Como relatado, a decisão recorrida baseou-se, entre outros pontos, no art. 63 da Lei
n° 9.430/96 (lançamento para prevenção de decadência), para manutenção da exigência.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
8
Sobre a declaração em DCTF, a realização de lançamento onde a obrigação
tributária está vinculada a um processo judicial passível de reforma é necessário para constituir o
crédito tributário, ficando a exigência suspensa nos termos da decisão judicial.
Dessa forma, no momento final do julgamento, no trânsito em julgado, as
obrigações tributárias por ela alcançadas serão extintas e por consequência as obrigações que não
forem alcançadas na decisão serão exigidas, dessa forma, apenas a declaração em DCTF não
impede o necessário lançamento fiscal para prevenir a decadência.
A Recorrente alega que efetuou depósitos judiciais e conforme entendimento do
STJ equivalem ao lançamento tributário para fins de constituição de dívida, indicando os “docs n°
12 a 15 da impugnação” como prova dos depósitos:
21. (...) Some-se a isso o fato de que, inclusive no entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”), o próprio depósito judicial do valor correspondente
ao débito equivale ao lançamento tributário para fins de constituição da dívida
(docs. nos 12 a 15 da Impugnação).
22. Assim, considerando que (i) há vedação legal para a lavratura de Auto de
Infração caso os débitos tenham sido declarados pelo sujeito passivo e que (ii) a
Recorrente declarou os valores relativos aos seus débitos em DIPJ, DCTF e por
meio de depósitos judiciais, os Autos de Infração objeto deste processo
administrativo não deveriam ter sido lavrados e devem, portanto, ser
cancelados. (Griffou-se)
Compulsando os autos, os supracitados “docs n° 12 à 15” constam das fls. 3.196 à
3.198, que somados atingem o montante de R$ 3.923.846,84:

Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
9
Para que seja aplicado o Recurso Repetitivo do STJ, que analisou sob égide do então
art. 543-C do CPC, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso
II do CTN, há necessidade de que o depósito seja efetivado no seu MONTANTE INTEGRAL.
A ementa de tal julgado, na parte que interessa ao caso concreto, foi assim vazada
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
[...] 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta. [...] (REsp 1140956/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
sessão de 24/11/2010, DJe 03/12/2010) (Griffou-se).
Como relatado, o Auto de Infração está relacionado a exclusões/compensações não
autorizadas na apuração do Lucro Real – Exclusões Indevidas no valor total de R$ 11.375.452,92,
superior ao valor depositado de R$ 3.923.846,84.
Constatando-se depósitos em valores inferiores ao crédito tributário em discussão,
cabe a manutenção do lançamento de ofício para exigência dos tributos devidos, cabendo a
unidade de origem efetuar os ajustes necessários no momento da liquidação, levando em
consideração os valores depositados.

Conclusão:
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.750 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720005/2014-51
10

Fl. 3568
DF CARF MF
Original